Tribunal: CARF
Processo: 10380.902819/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.902819/2017-96
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-002.342 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado e seus reflexos neste processo, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.340, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10380.902817/2017-
05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araújo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de análise do pedido de ressarcimento eletrônico (PER) relativo a saldo
credor do IPI apurado pelo estabelecimento filial de CNPJ 07.196.033/0025-75.
Vinculado ao PER, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, a contribuinte interessada transmitiu declarações eletrônicas de compensação
(DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações
declarada nas DCOMPs – deu-se por via eletrônica, por meio do sistema SCC1 da Receita
Federal do Brasil, tendo sido proferido Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o
direito creditório, e, assim, indeferiu em parte o ressarcimento pleiteado, homologando também
em parte as compensações declaradas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902819/2017-96
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.342 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902819/2017-96

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada protocolou a sua
manifestação de inconformidade, alegando em síntese que:
(...) a requerente transmitiu pedido de ressarcimento de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) relativo ao saldo credor desse imposto e declarações de compensação
(PER/DCOMPs) para utilizar o referido saldo credor para quitar, por compensação, débitos.
O saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos
relativos à aquisição de concentrados isentos para refrigerantes (...)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (AUTORIDADE) não
homologou integralmente as compensações declaradas e não reconheceu integralmente o
saldo credor de IPI objeto do pedido de ressarcimento, concluindo que a REQUERENTE:
a) não teria direito à alíquota utilizada para calcular o crédito de IPI, pois os
concentrados para refrigerantes não poderiam ter sido classificados na posição 21.06.90.10
EX. 01, da Tabela de Incidência do IPI, aprovada pelo Decreto n° 7.660, de 23.12.2011
(TIPI/2011), pela fornecedora (RECOFARMA) dos referidos concentrados, porque não seriam
um produto único;
b) não teria direito ao próprio crédito de IPI, pelos seguintes motivos:
b.i) a coisa julgada formada no MSI n° 95.0009470-3 não produziria efeitos em
relação aos produtos adquiridos pela REQUERENTE, porque aproveitaria apenas a aquisição
de concentrados, o que não seria o caso dos insumos adquiridos da RECOFARMA;
b.ii) a isenção prevista no art. 9o do DL n° 288/67 não daria direito ao crédito
de IPI por ausência de previsão legal;
b.iii) os concentrados adquiridos da RECOFARMA não fariam jus à isenção do
art. 95, III, do RIPI/10 (base legal no art. 6° do DL n° 1.435/75), porque, na sua elaboração, a
referida empresa não teria utilizado matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de produção
regional (leia-se da Amazônia Ocidental), exceto na elaboração do concentrado para
Guaraná; e
b.iv) os demais produtos adquiridos pela REQUERENTE não teriam sido
utilizados diretamente na fabricação dos refrigerantes, e, pois, não estariam compreendidos
na definição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, conforme
orientação do Parecer Normativo CST n° 65/79 (...)
Em 07.07.2017, a requerente apresentou sua impugnação contra aquele AI,
sustentando, no que têm relação com a presente manifestação de inconformidade (...)
DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS E O PA
N° 10580.724116/2017-64 E DO SOBRESTAMENTO DESTE PA
(...) Logo, a existência, ou não, do direito ao aproveitamento dos créditos de IPI
à alíquota de 20% será apreciada no processo administrativo originado pelo AI, razão por que
o exame das compensações realizadas deve aguardar a decisão final a ser proferida no PA n°
10580.724116/2017-64 decorrente do referido AI, medida que objetiva preservar a legalidade
e resguardar a segurança jurídica.
A Delegacia da Receita Federal o Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IPI.
RESSARCIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EM
CURSO.
INDEFERIMENTO.
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.342 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902819/2017-96

É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a
estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão
definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, inovando quanto aos seguintes temas:
a) Nulidade da decisão recorrida por não ter analisado os argumentos de mérito
que justificam o direito ao crédito do IPI;
b) Nulidade por contradição, uma vez que afirma a relação de prejudicialidade
entre esses autos e os autos do processo no 10580.724116/2017-64 e não
determina o sobrestamento do julgamento até a decisão final do processo
prejudicial;
c) Inaplicável o art. 42 da IN SRF 1.717/2017.

É o breve relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, de forma que dele conheço e passo à análise.
Preliminares de nulidade.
Quanto à omissão das matérias discutidas nos autos do processo no
10580.724116/2017-64.
Ao analisar a decisão recorrida, observo que o Colegiado de 1a
Instância partiu da premissa de que não poderia rediscutir matérias já
postas em análise da administração em outro processo. Logo, por
coerência, não as enfrentou.
Entendo que não houve omissão e sim uma correlação entre a premissa
adotada e sua atuação. Isto porque, todos os capítulos recursais
aduzidos na manifestação de inconformidade e tidos como omissão,
foram objeto do processo no 10580.724116/2017-64.
Quanto à eventual contradição, a decisão recorrida não afirma uma
relação de prejudicialidade entre este processo e o processo no
10580.724116/2017-64. Parte da premissa que a lide já estava em
discussão em outro processo. Portanto, não havia necessidade de
sobrestamento e sim de negar provimento ao recurso por
“litispendência”.
Sendo assim, afasto as preliminares de nulidade.
Mérito
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.342 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902819/2017-96

Antes de enfrentarmos o mérito, é importante registrar que discordo da
posição da DRJ quanto a existência de litispendência e entendo que
existe uma relação de prejudicialidade entre esse processo e o de no
10580724116/2017-64. Isso ocorre pois nos autos do processo no
10580724116/2017-64, foi refeita a escrita fiscal da recorrente referente
aos períodos de apuração que fazem parte do objeto deste processo.
Segue trecho do voto condutor da DRJ, verbis:
Em consequência das aludidas apurações de ofício, efetuadas, como dito, no
curso do procedimento de Fiscalização que redundou na lavratura do Auto de
Infração objeto do processo administrativo no 10580.724116/2017-64, o saldo
credor do IPI do 1o trimestre/2014 pleiteado em ressarcimento pela
contribuinte no PER no 26164.02919.170315.1.7.01-7629 objeto do presente
processo foi reconhecido pelo Fisco apenas parcialmente, por meio do
Despacho Decisório de fl. 3358, naquele valor de R$976.993,47, montante
inferior aos R$ 6.508.220,75 pleiteados inicialmente em ressarcimento.
Ocorre que aquele Auto de Infração, objeto do processo administrativo no
10580.724116/2017-64, foi impugnado pela contribuinte, tendo sido a
respectiva lide apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ)
em Juiz de Fora nos termos do Acórdão no 09-65.383, de 20 de dezembro de
2017, que julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário exigido, ou seja, mantendo as glosas de créditos, tendo sido
esse julgado submetido ao crivo do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) por força do recurso voluntário interposto pela autuada, às fls.
985/1070 daquele processo, em 19/01/2018, não tendo sido proferido juízo
definitivo a respeito até a presente data.
Após pesquisa no sitio do CARF, identifico que já existe decisão
definitiva no processo no 10580724116/2017-64, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, na forma seguinte: (i) manter a
classificação fiscal adotada pela Recorrente. Os conselheiros Charles Mayer de
Castro Souza, Paulo Roberto Duarte Moreira, Tatiana Josefovicz Belisario,
Leonardo Correia Lima Macedo, Hélcio Lafetá Reis e Laércio Cruz Uliana
Junior acompanharam o relator pelas conclusões; (ii) reconhecer o direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, em plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal -
STF, no Recurso Extraordinário no 592.891 e por reconhecer a aplicação do
trânsito em julgado no Mandado de Segurança no 95.0009470-3. O conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira acompanhou o relator pelas conclusões.
Pela simples leitura da decisão acima, resta evidente que a recorrente
teve êxito parcial na lide travada no processo no 10580.724116/2017-
64. Contudo, não se tem nos autos elementos que definam a
repercussão da decisão proferida naqueles autos nestes autos.
Diante deste quadro, voto em sobrestar o processo na Unidade de
Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado e seus reflexos neste processo.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.

Fl. 4044
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.342 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902819/2017-96

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado e seus reflexos neste processo.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 4045
DF CARF MF
Original